Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COMERCIAL. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO NÃO CONTESTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. IMPACTO CONCRETO NO FATURAMENTO DA LOJA. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS DELETÉRIOS MESMO APÓS A REABERTURA DO COMÉRCIO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE TERMO FINAL PRÉ-DETERMINADO PARA O PERÍODO DE REVISÃO. PROPORCIONALIDADE. DIFERENTES CENÁRIOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
2. A suficiência das provas apresentadas pelo autor para fundamentar a procedência do pedido é questão atinente ao mérito, não se confundindo com cerceamento do direito de defesa. Preliminar afastada.
3. Incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, conforme disposto no art. 341, caput, do CPC.
4. Para que se configure onerosidade excessiva (arts. 317 e 478 do CC) capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. É fato público e notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020 pela disseminação global da Covid-19 afetou toda a população mundial. Especificamente no cenário brasileiro (e brasiliense), a gravidade da situação sanitária e econômica decorrente da pandemia foi suficientemente capaz de afetar o equilíbrio negocial dos contratantes, sendo hipótese de caso fortuito ou força maior.
5. A interpretação e a aplicação da revisão contratual diante da onerosidade excessiva devem privilegiar e maximizar o princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia da Covid-19 não sejam suportados exclusivamente por um dos contratantes.
6. In casu, os documentos carreados aos autos demonstram efetivo impacto na receita bruta da loja requerente, a partir do início da pandemia e correspondente ao período do 1o lockdown e restrições severas ao comércio no Distrito Federal, entre março e junho de 2020, bem como a persistência na queda de faturamento na maioria dos meses após a reabertura do comércio entre a 1a e 2a ondas infecciosas, até fevereiro de 2021, quando houve nova decretação de lockdown no DF (Decreto no 41.842/21). Comprovada, portanto, alteração da base objetiva do contrato por fato imprevisto, a justificar a revisão temporária do valor do aluguel.
7. No que toca ao período a ser abrangido pela referida revisão, há que se levar em conta que o fundamento para a revisão temporária é a alteração fática no equilíbrio contratual provocada pelos efeitos socioeconômicos da pandemia como um todo, e não somente pelos atos do poder público que restringiram o regular funcionamento do comércio. Tanto é que se comprovou a persistência do impacto deletério no faturamento da loja mesmo após a reabertura do comércio entre a 1a e 2a ondas infecciosas. Portanto, cabível a pretensão autoral de extensão da referida redução enquanto persistirem os maléficos efeitos da pandemia sobre o equilíbrio negocial.
8. A fixação de um termo final pré-determinado para o período de revisão temporária do aluguel encontra óbice em dois fatores principais: (i) a completa imprevisibilidade acerca da evolução do quadro pandêmico nos próximos meses, com a possibilidade palpável de novas medidas restritivas ao comércio e (ii) a necessidade de comprovação, in concreto, da persistência ou cessação dos efeitos devastadores deste cenário no equilíbrio contratual. Trata-se de juízo a ser melhor exercido em sede de liquidação de sentença.
9. Por outro lado, se o fundamento para a manutenção da redução do aluguel é a continuidade dos impactos negativos da pandemia como um todo, e não a restrição ao comércio por si só, há que se reconhecer os diferentes graus de impacto que se observa nos diferentes cenários. O percentual de diminuição deve refletir tal alteração, de maneira a se garantir a proporcionalidade da medida e não causar ônus excessivo à Ré.
10. Cabível a redução de 30% do valor do aluguel nos meses em que o faturamento no mês anterior for inferior a 70% da média aritmética de receita bruta nos meses pré-pandêmicos de funcionamento da loja (junho de 2019 a fevereiro de 2020); redução de 15% quando o faturamento no mês anterior for igual ou superior a 70% e inferior a 90% da média aritmética de receita bruta nos meses pré-pandêmicos; e redução de 5% quando o faturamento no mês anterior for igual ou superior a 90% e inferior a 100% da média aritmética de receita bruta nos meses pré-pandêmicos, a serem igualmente apurados em sede de liquidação de sentença.
11. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação das Autoras conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.